Tribunal: TJBA
Processo: 8005950-25.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005950-25.2023.8.05.0229

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MAYCON NUNES LAMPANCHE

Advogado(s): ENZO LUIZ PARAISO LOPES, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. LESÕES CORPORAIS GRAVE E LEVE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEG
R
ATIVOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Maycon Nunes Lampanche em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, mantendo a condenação pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado consumado, tentado e lesões corporais grave e leve.

Alega a defesa a ocorrência de omissões e obscuridades na análise de filmagens de segurança (ID 513772314); contradição e cerceamento de defesa na valoração de Atas Notariais produzidas extrajudicialmente após a condenação (IDs 93423802, 93423803 e 93423801); além de dupla valoração (
bis in idem
) na consideração do perigo comum para exasperar a pena-base e da condição de policial militar para majorar o vetor culpabilidade.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em verificar a presença de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão colegiado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, bem como a possibilidade de concessão de efeitos infringentes e prequestionamento de normas constitucionais e federais.

III. Razões de decidir

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestação sobre mero descontentamento da parte com o resultado desfavorável.

Inexiste omissão quanto às mídias de vídeo e depoimentos orais, uma vez que o acórdão embargado fundamentou de forma clara e compreensível a existência de elementos probatórios colhidos em juízo que dão suporte à tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença, afastando a excludente da legítima defesa em razão da desproporção da conduta.

A mitigação do valor probatório de Atas Notariais unilaterais produzidas extrajudicialmente após o julgamento popular não configura contradição, mas sim a estrita observância ao princípio do contraditório judicial e à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, que impedem a anulação da condenação com base em elementos unilaterais e extemporâneos.

O vetor das circunstâncias do crime restou idoneamente exasperado em razão do elevado perigo comum decorrente de disparos de arma de fogo de grosso calibre efetuados em praça pública com aglomeração de pessoas, o que constitui fundamento concreto e autônomo que não se confunde com a qualificadora legal, afastando a ocorrência de
bis in idem
.

A condição profissional de policial militar do réu, que possui preparo técnico e ostenta dever de proteção social conferido pelo Estado, denota maior reprovabilidade da conduta e justifica o aumento do vetor culpabilidade na primeira fase da dosimetria penal, independentemente de o agente estar de folga no momento dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão de ID 103048817.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via processual idônea para a rediscussão de fundamentos de mérito devidamente enfrentados e decididos pelo órgão colegiado. 2. A suficiência da fundamentação do julgado dispensa o magistrado de responder exaustivamente a todas as indagações ou questionamentos das partes, inclusive para fins de prequestionamento de normas constitucionais e federais."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, Art. 5º, incisos XXXVIII, alínea "c", XLVI, LIV, LV e LVII; Art. 93, inciso IX.

Código Penal, Art. 25, Art. 59, Art. 121, § 2º, inciso III.

Código de Processo Penal, Art. 593, inciso III, alínea "d", Art. 619.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº
8005950-25.2023.8.05.0229
, em que figura como Embargante
MAYCON NUNES LAMPANCHE
e como Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
de acordo com a certidão de julgamento
, em
CONHECER
e
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator